Tribunal: STF
Processo: RHC 211811
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A substituição da reprimenda privativa de liberdade pela prestação pecuniária foi justificada na circunstância de, no caso concreto, não ser socialmente recomendável a substituição pela multa, haja vista o fato desta estar prevista no preceito secundário do tipo penal violado. 2. Agravo regimental não provido”. (eDOC 31)



    Adoto o relatório do parecer da Procuradoria Geral da República (eDOC 56): 



    “Consta dos autos que o ora recorrente foi condenado à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, por infração ao disposto no art. 163, III, do Código Penal. Em sede de apelação criminal, o TJ/SC, Tribunal de origem, manteve a substituição da pena de 6 meses de detenção por uma restritiva de direito – prestação pecuniária –, juntamente com a multa cumulativa, prevista para o delito de dano qualificado (fl. 50). A defesa dirigiu-se então, ao Colendo STJ por meio do HC 689.222/SC, visando a concessão da ordem para reformar a dosimetria da pena. A ordem foi denegada monocraticamente, decisão mantida em sede de agravo regimental da defesa, desprovido”. (p. 2)



    A Defensoria Pública alega, em síntese, que as instâncias ordinárias, ao substituir a pena privativa de liberdade, deixaram de fundamentar sua opção pela pena restritiva de direitos. Em seu entender, a falta de fundamentação deveria levar à substituição pela alternativa mais favorável ao réu, a pena de multa. (eDOC 35, p. 3)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso ordinário. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Como visto, a pretensão defensiva baseia-se sobre a tese de que, na ausência de motivação válida, deve ser aplicada a sanção mais favorável ao réu, entre as possíveis.



    O acórdão recorrido assim fundamentou sua rejeição:



    “Como se vê, constitui direito subjetivo do acusado a substituição da pena privativa de liberdade se forem atendidos os requisitos previstos naquele dispositivo. Assim, o magistrado deve fundamentar a escolha que faz entre as alternativas legais: a) prestação pecuniária; b) perda de bens e valores; c) prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas; d) interdição temporária de direitos; e) limitação de finais de semana.



    Quanto ao tema, esta Corte Superior entende: "Preenchidos os requisitos para a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, mas estabelecida a sanção corporal abaixo de 1 (um) ano, a substituição pode ser feita por multa ou por medida restritiva, cabendo a escolha ao magistrado sentenciante, no exercício da discricionariedade vinculada, desde que apresente fundamentação adequada"(AgRg no HC n. 415.618/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 4/6/2018). 



    Ainda assim, ‘Se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte do Código Penal. [...] Hipótese em que a pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, de índole reparadora, melhor atenderá ao caráter ressocializador da reprimenda, podendo inclusive ser convertida em pena corporal, se descumprida’ (HC n. 416.530/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 19/12/2017, destaquei).



    Na espécie, o Tribunal de origem, substituiu a pena de 6 meses de detenção por uma restritiva de direito – prestação pecuniária –, mantida a multa cumulativa, prevista para o delito de dano qualificado.



    Embora a instância antecedente não haja apresentado fundamentação específica para aplicar a sanção restritiva de direito, a jurisprudência do STJ considera não ser socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva em crimes cujo tipo penal prevê multa cumulativa com a pena privativa de liberdade.



    Tais elementos afastam a plausibilidade jurídica do direito tido como violado, pois, afastada a possibilidade de imposição da multa substitutiva, devem ser mantidas a restritiva de direito em lugar da privativa de liberdade, de índole reparadora e passível de conversão”. (eDOC 32, p. 3)



    Embora a condenação do paciente tenha sido unicamente à pena privativa de liberdade, então substituída (eDOC 1, p. 45), percebo que o tipo penal imputado ao réu prevê sanções cumulativas:



    “Art. 163, Parágrafo único - Se o crime é cometido: (…) III - contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos;



    (...)



    Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência”.



    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que não permite a substituição da pena privativa de liberdade pela de multa quando a lei comina ambos tipos de sanção. Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Habeas corpus. Porte ilegal de armas (L. 9.437/97, art. 10, caput): quando há cominação cumulativa da pena privativa de liberdade com a pena de multa, não cabe a substituição da primeira por prestação pecuniária (C. Penal, art. 60, § 2º)”. (HC 84.940, rel. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 29.9.2006)



    “Porte ilegal de armas (Lei 9.437/97, art. 10). Cumulação de penas. Substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária. Impossibilidade. A cumulação de penas (privativa de liberdade e multa) imposto por lei especial, não permite a substituição da primeira por prestação pecuniária. Incidência da Súmula 171 do Superior Tribunal de Justiça e art. 12 do Código Penal. Precedentes. RHC indeferido”. (RHC 84.040, rel. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 30.4.2004)



    Não havendo a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade pela de multa, não seria necessária fundamentação para a imposição da pena restritiva de direitos.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente